Tribunal: TJDFT
Processo: 0002980-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS CONTADOS DO PRAZO DE ENTREGA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mora ou o inadimplemento na entrega do imóvel é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta ou em construção.
2. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, o aquecimento do mercado imobiliário, a escassez de mão de obra, materiais e equipamentos da construção civil, não são fatos imprevisíveis, tampouco insuperáveis, de modo que não eximem o incorporador de cumprir com sua prestação.
3. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.
4. O termo inicial a ser considerado para efeito de indenização do consumidor é o dia seguinte aos 180 dias de prorrogação do prazo para a entrega do imóvel, que no caso em análise corresponde a 31/05/2014 e não 01/05/2014 como constou na sentença.
5. Como a carta de habite-se não guarda qualquer correlação direta com o cumprimento da prestação entre as partes, na esteira do que preceitua a Lei no 4.591/64, para verificar se houve atraso na entrega do imóvel, deve-se considerar o prazo estabelecido no contrato e a data da efetiva entrega das chaves ao comprador ou a adoção das medidas de sua convocação para esse fim. Mostra-se irrelevante a data da conclusão das obras, concessão do habite-se ou vistoria, salvo se comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do adquirente.
6. Os juros de mora são devidos a partir da citação e não do trânsito em julgado, por força do disposto no art. 405 do Código Civil, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa da incorporadora. Precedentes do TJDFT.
7. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes STJ.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.